Tribunal: TJDFT
Processo: 0745708-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745708-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, ESPÓLIO DE JOSÉ TARCÍSIO DE MELO AGRAVADO: ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual, determinou o bloqueio de valores nas contas dos herdeiros de José Tarcísio de Melo, falecido no curso da ação. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a pretexto de se regularizar a representação processual do falecido, não se pode imputar aos herdeiros a responsabilidade pelo pagamento da dívida do de cujus; 2) até a partilha dos bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, e não os herdeiros com seus bens pessoais (salários); 3) somente após a realização e finalização do inventário, os herdeiros e sucessores passam a ser responsáveis diretos pelas dívidas do falecido com expressa vinculação a força da herança, na quota-parte de cada um; 4) não foi possível avançar com o inventário sem a resolução dos processos que tramitavam em desfavor do falecido, bem como em desfavor da empresa que o falecido deixou, que é devedora de inúmeras importâncias (aproximadamente R$ 600.000,00); 5) o cumprimento de sentença pode ser garantido pelo próprio imóvel objeto da rescisão contratual. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a liberação dos valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Constou da parte dispositiva da sentença, ora em fase de cumprimento (ID 50071074 do processo originário), in verbis: “(...) Tecidas estas considerações, ao tempo em JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em face de LUCIA MEDEIROS DE ARAÚJO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO HERNANI FONTENELE VIEIRA em desfavor de JOSÉ TARCÍSIO DE MELO (ESPOLIO, representado por seus sucessores), para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, e condenar o réu ao pagamento/restituição da importância paga pela aquisição do bem (R$ 90.000,00), bem como dos valores destinados ao pagamento do ITBI, Escritura Pública e Registro, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (...)” Por sua vez, estabelece o art. 1.997 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” Assim, considerando que a condenação foi imposta ao espólio de José Tarcísio de Melo, a responsabilidade dos seus sucessores, ora agravantes, é limitada ao patrimônio por ele transferido e não há sequer inventário para se saber se há herança e qual a parte que caberia a cada um deles. Há, também, risco de dano aos agravantes, considerando que os bloqueios incidiram sobre conta salário dos agravantes (bloqueio e contracheques de ID 74423663, 74212442, 74215746 e 74215749 do processo originário). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravantes. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator